Tribunal: STF
Processo: ARE 834423
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELA REVISÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEI LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.